Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA PARA REMOÇÃO INTEGRAL DOS CONTEÚDOS DE DETERMINADO CANAL ALOCADO NA PLATAFORMA “YOUTUBE”, POR ESTAREM A AFETAR A HONRA E A DIGNIDADE PESSOAL E PROFISSIONAL DO OFENDIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO “GOOGLE”. DEFERIMENTO PARA INDICAÇÃO DOS ESPECÍFICOS “URL’S”. INFORMAÇÃO DO OFENDIDO DE QUE TODOS OS VÍDEOS TERIAM SIDO REMOVIDOS. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR (CPC, ART. 485, VI). IRRELEVÂNCIA SE A REMOÇÃO TERIA SIDO PROCEDIDA PELO OFENSOR (NÃO INTEGRANTE DA LIDE) OU PELO PRÓPRIO “GOOGLE”. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada com o propósito de remoção integral do canal alocado sob a URL (https://www.youtube.com/channel/UCTs54uDLDspPjV3eq8gzwAA/videos), eis que estaria a editar áudios e vídeos que extrapolariam a mera manifestação de pensamento (liberdade de expressão) para constituírem objeto criado com o intuito incontestável de imputar crimes sabidamente não existentes, destruindo a imagem, a honra e a dignidade pessoal e profissional do requerente (CF, art. 5o, V; Pacto de São José da Costa Rica, art. 11, itens 1, 2, 3; Lei n. 12.965/14, art. 5o e inciso VII, 7o e inciso I, 18 e § 3o, 19 e §§ 1o, 3o e 4o, 21 e 23).
II. A tutela de urgência foi concedida para a efetiva remoção do canal sob responsabilidade de terceiro (Sr. Esdras) não integrante da lide (ID 21011586 – p.2).
III. A requerida “GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA” formulou pleito de reconsideração (acatado), dada a falta de precisa indicação dos endereços virtuais (“URL’s”) dos vídeos, haja vista que a maioria das expressões caluniosas e difamadoras também teriam sido editadas ou divulgadas em plataformas que não a do “YOUTUBE”, a par de poder constituir censura generalizada (CF, art. 5o, IV e IX, e 220, §§ 1o e 2o c/c Lei n. 12.965/14, art. 19, § 1o).
IV. Ao ser intimado para indicar os endereços virtuais dos vídeos, o requerente informou que todos os vídeos teriam sido removidos do aludido canal (CPC, art. 5o) (ID 21011599), tendo a sentença acatado a preliminar tese contestatória de superveniente perda do interesse de agir (ID 21011669).
V. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na necessidade de apuração da responsabilidade da remoção dos vídeos: pelo próprio “GOOGLE” ou pelo próprio ofensor. Na primeira hipótese, a tutela antecipada teria sido cumprida, e a empresa poderia coibir novas inserções. Na segunda hipótese, existiria a imperiosidade do comando de que os vídeos não voltariam a emergir no citado canal alocado. A tese recursal apoia-se na necessidade de se reconfirmar a tutela de urgência a viabilizar o direito de eventual indenização em caso de descumprimento, tudo a impor à recorrida a obrigação de que os vídeos não voltem a emergir no citado canal.
VI. Embora perfeitamente compreensível a preocupação do ofendido diante dos riscos de novas inserções ou replicações dos citados áudios e vídeos, dada a aparente (juízo não definitivo de mérito) violação, fora de proporção, a sagrados direitos humanos e constitucionais (dignidade, imagem e honra), tanto que teria sido concedida a tutela antecipada, não se pode deixar de consignar determinantes fatores processuais que inviabilizam a modificação da sentença. A um, insofismavelmente a lide teria perdido seu objeto, dada a incontroversa remoção dos conteúdos do referido canal alocado no “Youtube” (resultado prático alcançado); logo, exsurge a falta de interesse de agir, diante da carência de conteúdo ativo referente à pessoa do requerente. A dois, se a remoção teria sido procedida por iniciativa do “GOOGLE” ou por iniciativa do próprio ofensor seria necessária a inclusão deste (responsável pelo mencionado canal) no polo passivo da lide, o que não teria ocorrido; portanto, a formação do litisconsórcio passivo necessário seria aparentemente medida crucial a que a decisão judicial pudesse produzir efeitos à esfera jurídica (presente e futura) das partes envolvidas. A três, além disso, a petição inicial não teria efetuado a “granularidade das páginas da internet” ou a indicação do endereço interno das páginas das quais os atos ilícitos estariam a ser praticados, o que exigiria a necessária emenda à prévia especificação dos respectivos endereços virtuais (“URL’s”) (STJ, REsp 1.512.647/MG). A quatro, a alegação de nova inserção ou reativação dos vídeos removidos também pressuporia a emenda da petição inicial, porque retrataria novo fato jurídico (e futuro) que porventura pudesse ser praticado pelo ofensor (terceiro não integrante da lide), o que, não apenas escaparia aos limites do litígio, como justificaria, a princípio, a participação daquele no processo. A cinco, essa medida, à míngua de especificidade das “URL’S” e da citada emenda à petição inicial, culminaria, a priori, no indevido controle preventivo ou monitoramento do canal alocado na referida plataforma, por parte do “GOOGLE”, o que não seria admissível à luz da liberdade de expressão (Lei n. 12.965/14, art. 3o, I). A seis, há a probabilidade de replicação do material impugnado, através de outras “URL’s”, o que igualmente escaparia aos limites da lide e ao controle preventivo do “GOOGLE”. A sete, a ilicitude aparentemente contida nos áudios e vídeos (ou mensagens) disponibilizados e/ou editados pelo referido ofensor, conquanto grave, não estaria elencado no rol dos bens jurídicos tutelados a merecer imediata checagem e comunicação às autoridades. A oito, entrementes, a aparente ilicitude defluiria também das mensagens editadas em outras plataformas, que não a do “Youtube”. A nove, não teria ocorrido expresso (ou tácito) reconhecimento do pedido e/ou confissão real ou ficta, por parte do “GOOGLE”; ao revés, adveio tempestivo pedido de reconsideração, bem como contundente contestação, de sorte que não despontaria indício de má-fé processual em omitir quem primeiramente teria procedido à remoção completa do conteúdo do canal, e sob qual fundamento, haja vista que em casos similares, a empresa é a primeira a comunicar o cumprimento da decisão judicial até mesmo para evitar a aplicação da multa coercitiva (Lei 9.099/95, art. 5o). E a dez, diante da notícia de que os direitos subjetivos de outras autoridades estariam a ser também afetados por áudios e vídeos editados no cogitado canal, há a probabilidade de que a medida em foco possa ter sido objeto de outro processo.
VII. Repise-se, conquanto compreensível a preocupação do ofendido diante do risco de novas inserções ou replicações dos citados vídeos (e de toda a aparente ilicitude que poderia afetar o desenvolvimento de sua personalidade – Lei n. 12.965/14, art. 2o, II), a sentença que extinguiu o processo, sem a análise de mérito (CPC, art. 485, VI), diante das analisadas nuances processuais, não merece retoque.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas processuais, e honorários à razão de 10% do valor da causa a cargo da parte recorrente (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).